Tribunal: TJBA
Processo: 8099884-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099884-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA, MARCELO ANDRE CANHADA FILHO

APELADO: RICARDO OLIVEIRA BACELLAR

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da anotação negativa. Sustenta a apelante que o SCR não é cadastro restritivo e que não há ato ilícito ou dano indenizável, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor fixado. O recurso foi conhecido e recebido em ambos os efeitos, sendo a parte apelada beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia do consumidor sobre sua inscrição no SCR configura ato ilícito gerador de dano moral; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR, embora seja um banco de dados de natureza técnica e regulatória, possui efeitos práticos sobre a capacidade de crédito dos consumidores e, portanto, se equipara aos cadastros restritivos de inadimplência, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.099.527/MG e REsp 1.811.531/RS).

A jurisprudência reconhece que o registro de informações no SCR deve observar o dever de informação previsto no art. 43, § 2º do CDC, bem como na Resolução BACEN nº 5.037/2022, que impõe à instituição financeira a obrigação de notificar previamente o consumidor.

A responsabilidade pela notificação é da instituição financeira que alimenta o sistema, e não do Banco Central, cuja atuação é meramente gestora, conforme a Súmula 572 do STJ.

A ausência de notificação prévia por parte da instituição financeira configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, violando o dever legal de informação e afetando a honra objetiva do consumidor, sobretudo quando comprovada recusa de crédito.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, proporcional e razoável às peculiaridades do caso, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação, inexistindo justificativa para redução.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível diante da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia do consumidor quanto à inclusão de informações no SCR configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A responsabilidade pela notificação é exclusiva da instituição financeira que insere os dados no sistema, não podendo ser atribuída ao Banco Central.

O SCR possui natureza restritiva de crédito e se equipara aos demais cadastros de inadimplência, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A comprovação de recusa de crédito decorrente da anotação reforça o abalo à honra objetiva do consumidor e justifica a indenização.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e não comporta redução nas circunstâncias do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.

8099884-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AFINZ S.A. –
BANCO

MÚLTIPLO
que atualmente é
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

e apelado
RICARDO OLIVEIRA BACELLAR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.